Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004499-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DISSENHA ARANTES - CPF: 019.770.061-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MANZI SANTOS - CPF: 798.795.511-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), SANTO ANDRE TRANSP E COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 36.879.849/0001-24 (AGRAVADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO. PERÍCIA CONTÁBIL. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. SALDO REMANESCENTE DE COBERTURA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente Exceção de Pré-executividade, homologou laudo pericial, declarou a quitação de determinada cobertura securitária, reconheceu diferença residual em obrigação de pensionamento e apontou a existência de saldo remanescente em outra cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a exceção de pré-executividade é adequada para alegação de excesso de execução; (ii) estabelecer se a perícia contábil observou os parâmetros fixados no título executivo quanto à atualização do limite securitário; (iii) determinar se há saldo remanescente de cobertura apto ao ressarcimento da segurada; (iv) verificar se é possível o conhecimento, em sede recursal, de teses não suscitadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-executividade admite a alegação de excesso de execução, por envolver matéria que pode ser apreciada sem dilação probatória.

4. A controvérsia acerca dos limites do capital segurado e dos valores pagos justifica a realização de perícia contábil como meio técnico adequado.

5. O laudo pericial observa rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

6. O trabalho pericial é idôneo, elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório, inclusive com esclarecimentos complementares.

7. A apresentação, em grau recursal, de teses não deduzidas na origem configura inovação recursal e o conhecimento dessas matérias implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Exceção de Pré-executividade é cabível para alegação de excesso de execução quando dispensada dilação probatória. 2. Os critérios de atualização do limite securitário devem observar estritamente o título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. O laudo pericial elaborado com observância do contraditório e dos parâmetros fixados judicialmente constitui prova idônea para apuração do
quantum
devido.

___________________________

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Tokio Marine Seguradora S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004260-13.2006.8.11.0040, movido pela
Santo André Transportes, Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda
.

O Juiz singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade apresentada pela Agravante e homologou o laudo pericial e o seu complemento. Reconheceu que a Recorrente já quitou integralmente os danos morais (com pequeno pagamento a maior) e que houve pagamento parcial dos danos corporais, com a diferença de R$ 814,92 (oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), a ser paga de forma complementar, devidamente atualizada desde 31/10/2017.

Além disso, declarou a existência de saldo remanescente da cobertura de danos corporais, no valor de R$ 725.452,07 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), atualizado até 31/10/2017, a ser utilizado para ressarcir a empresa Santo André Transportes, mediante comprovação nos autos.

A Agravante sustenta que o acordo celebrado entre a Segurada e a Exequente foi celebrado sem sua anuência, o que, nos termos do artigo 787, § 2o, do Código Civil, torna ineficaz perante a Seguradora qualquer obrigação de reembolso decorrente da transação.

Defende que houve equívoco na metodologia adotada pelo perito judicial para a atualização do limite máximo de indenização, sendo imperativa a revisão dos cálculos à luz da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ.

Argumenta, ainda, que as coberturas de Danos Morais e Danos Corporais são independentes e incomunicáveis, motivo pelo qual sustenta não ser possível compensar valores pagos a maior em uma rubrica com o saldo disponível de outra.

Por fim, suscita a prescrição da pretensão de reembolso da Segurada, porquanto os pagamentos ao terceiro foram realizados entre abril e dezembro de 2021 e o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1o, II, "a", do Código Civil teria se exaurido antes da formalização do pedido de ressarcimento.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a declaração de saldo remanescente da apólice e o dever de ressarcimento à Segurada pelos valores pagos em acordo sem anuência da Seguradora e, ao final, seja reconhecida a quitação integral de suas obrigações, ou, alternativamente, o acolhimento da prejudicial de prescrição quanto ao pedido de reconhecimento do direito de regresso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 344632395).

Contraminuta juntada no Id. 350896868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Tokio Marine Seguradora S.A.

Ao que ressai dos autos, Amanda Caroline Dissenha Arantes, ajuizou Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais em face de Santo André Transportes, Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., em razão do falecimento de sua genitora, Elissandra Viviane Dissenha, ocorrido em 08/03/2004, em decorrência de atropelamento praticado por preposto da Ré.

A empresa segurada denunciou à lide a então Real Previdência e Seguros S.A., posteriormente incorporada pela Tokio Marine Seguradora S.A., em razão do contrato de seguro de responsabilidade civil firmado entre as partes, consubstanciado na Apólice n.o 2715516.

Na sentença, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a Santo André Transportes e a Tokio Marine Seguradora S.A., esta nos limites da apólice, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), corrigido monetariamente desde a data da sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como ao pensionamento mensal em favor da Autora no importe de 2/3 (dois terços) do salário percebido pela
de cujus
, mais salário família
,
desde o óbito até que a beneficiária completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Foram ainda fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto à Tokio Marine, determinou-se, em sede de Embargos de Declaração, que sobre o capital segurado incidissem correção monetária desde o ajuizamento da denunciação e juros moratórios desde a citação da litisdenunciada.

A sentença foi mantida em sede de Apelação.

Transitado em julgado o Acórdão, a Tokio Marine Seguradora S.A. efetuou depósito judicial, em 01/11/2017, no valor de R$ 377.485,80 (trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Amanda Caroline Dissenha Arantes deu início ao Cumprimento de Sentença.

A Tokio Marine Seguradora S.A. apresentou Exceção de Pré-Executividade. Alegou ter quitado integralmente sua obrigação com o depósito de R$ 377.485,80 (trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de cumprimento de sua obrigação nos limites da apólice, sendo o montante de R$ 156.391,84 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao pensionamento e R$ 221.093,96 (duzentos e vinte e um mil, noventa e três reais e noventa e seis centavos) referentes aos danos morais. Requereu a remessa dos autos a Contadoria a fim de esclarecer a responsabilidade de cada uma das partes e, ao final, sua exclusão da lide.

A Santo André Transportes, Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. informou a celebração do acordo com a Autora e o pagamento de R$ 574.618,04 (quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e quatro centavos).

Com a homologação do acordo e exclusão da parte Autora, a lide prosseguiu com a empresa Santo André Transportes, Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. no polo ativo, a fim de discutir o exaurimento da apólice de seguro.

A empresa segurada impugnou a Exceção, sustentando que os valores da apólice deveriam ser atualizados desde a data da contratação do seguro e que havia saldo remanescente suficiente para ressarci-la pelos valores pagos no acordo.

Determinada a realização de perícia contábil, o perito judicial analisou as coberturas da apólice contratada, atualizou os valores devidos e respondeu aos quesitos formulados pelas partes, apurou o montante pago por cada uma delas, verificou se houve pagamento a maior ou a menor dentro de cada cobertura e confirmou a existência de saldo remanescente na cobertura de danos corporais no montante de R$ 725.452,07 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos) capaz de viabilizar o ressarcimento da empresa segurada pelos valores por ela despendidos.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, homologou os laudos periciais, declarou a quitação da cobertura de danos morais, determinou o pagamento complementar de R$ 814,92 (oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) referente à diferença apurada no pagamento do pensionamento e declarou a existência de saldo remanescente na cobertura de danos corporais de R$ 725.452,07 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), a ser utilizado para ressarcimento da Santo André Transportes Ltda. por eventual pagamento do acordo, condicionado à comprovação dos valores pagos nos autos.

Inconformada, a Tokio Marine Seguradora S.A. interpôs o Recurso.

A Agravante sustenta que o acordo celebrado entre a Segurada e a Exequente foi entabulado sem sua anuência, o que torna ineficaz perante a Seguradora qualquer obrigação de reembolso decorrente da transação.

Defende que houve equívoco na metodologia adotada pelo perito judicial para a atualização do limite máximo de indenização, sendo imperativa a revisão dos cálculos à luz da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ.

Argumenta, ainda, que as coberturas de Danos Morais e Danos Corporais são independentes e incomunicáveis, motivo pelo qual sustenta não ser possível compensar valores pagos a maior em uma rubrica com o saldo disponível de outra.

Por fim, suscita a prescrição da pretensão de reembolso da Segurada, porquanto os pagamentos ao terceiro foram realizados entre abril e dezembro de 2021 e o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1o, II, "a", do Código Civil teria se exaurido antes da formalização do pedido de ressarcimento.

Passo ao exame do mérito.

Sabe-se que a Exceção de Pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado e destina ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da Ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

O excesso de execução se enquadra nessa hipótese, sendo adequada a via eleita.

Neste caso, a controvérsia sobre os limites do capital segurado e a suficiência dos pagamentos promovidos pela Seguradora justificou, com acerto, a determinação de perícia contábil pelo Juiz singular, medida que conferiu suporte técnico à decisão agravada.

O laudo pericial elaborado pelo
expert
se encontra em conformidade com o título executivo judicial. Verifica-se que na sentença, integrada pelos Embargos de Declaração, o Juiz singular fixou expressamente que sobre o capital segurado incidiriam correção monetária desde o ajuizamento da denunciação à lide e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação da litisdenunciada.

Esses são, precisamente, os parâmetros que o perito aplicou na atualização dos limites máximos de indenização de cada cobertura (Dano Corporal – R$ 200.000,00 e Dano Moral – R$ 50.000,00).

A metodologia, portanto, não representa qualquer extrapolação, pois simplesmente reproduz o comando do título executivo.

A atualização das coberturas da apólice pelos parâmetros do título executivo encontra, ademais, amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

A propósito:
a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1852164 RS 2019/0364962-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Vale esclarecer que, apesar de a jurisprudência entender que a correção incide desde a data da celebração do seguro de vida, o título executivo judicial fixou como termo inicial o ajuizamento da denunciação à lide, razão pela qual deve ser preservado esse marco, tal como adotado pelo perito, sob pena de violação à coisa julgada.

Tampouco há vício a comprometer a idoneidade do trabalho pericial. O expert é profissional nomeado pelo Juiz, equidistante das partes e sem vinculação com qualquer dos litigantes. Seu trabalho foi submetido ao contraditório em duas oportunidades: no laudo principal e no laudo de esclarecimentos, quando, diante de questionamento da Santo André Transportes, o perito reconheceu e corrigiu o erro na data-base da correção monetária da cobertura de danos morais.

Registre-se, ainda, que o perito judicial apurou a existência de pequena diferença a menor no pagamento do pensionamento, no valor de R$ 814,92 (oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), o que demonstra que a Tokio Marine Seguradora S.A. não quitou integralmente sequer a sua obrigação principal decorrente da condenação judicial.

A Juíza singular reconheceu essa diferença e determinou o pagamento complementar, obrigação que, segundo informado nos autos, foi posteriormente satisfeita mediante depósito de R$ 1.223,66 (um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos). Esse fato, por si só, afasta a tese da Agravante de que teria cumprido integralmente suas obrigações já com o depósito promovido em 01/11/2017.

Quanto ao saldo remanescente da cobertura de danos corporais, a Juíza singular se limitou a declarar a sua existência, condicionando expressamente o ressarcimento à empresa Santo André Transportes à comprovação nos autos dos valores por ela efetivamente pagos, não havendo, portanto, qualquer determinação imediata de pagamento apta a causar o alegado dano irreparável à Agravante.

Ademais, não há qualquer confusão indevida entre as coberturas de danos morais e corporais. A utilização do saldo remanescente da cobertura de danos corporais destina-se ao ressarcimento da empresa segurada, que satisfez, com recursos próprios, parcela da condenação igualmente atribuível à Seguradora.

Não se trata, portanto, de transferência de valores entre rubricas incomunicáveis, mas de utilização do saldo disponível na cobertura adequada para ressarcir o pagamento de obrigação que lhe é correspondente.

Assim, não há reparos na decisão que homologou os laudos periciais, declarou a quitação da cobertura de danos morais, reconheceu a diferença residual no pensionamento, que já foi saldada, e declarou o saldo remanescente da cobertura de danos corporais, pois está em estrita conformidade com o laudo pericial idôneo e com o título executivo judicial.

Não há irregularidade a ser corrigida nesta instância.

As demais teses deduzidas nas razões recursais, especialmente a ineficácia do acordo celebrado entre a Segurada e a Exequente por falta de anuência expressa da Seguradora, aplicação da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça com reflexo na metodologia de cálculo, e prescrição ânua da pretensão de reembolso, não podem ser conhecidas nesta sede recursal.

Com efeito, esses argumentos são novos e não foram articulados na Exceção de Pré-executividade, tampouco nas manifestações subsequentes apresentadas à Juíza singular.

O Agravo de Instrumento não é veículo adequado para a introdução de teses que sequer foram submetidas à apreciação do Julgador de origem. Admitir o conhecimento dessas matérias nesta instância implica indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, princípio que assegura às partes o direito de ver as questões controvertidas examinadas, primeiramente, pelo Juízo singular, com plena garantia do contraditório.

Registre-se, a propósito, que a arguição de prescrição e aplicação de correção monetária, pode ser deduzida em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador.

Nesse sentido:
segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1727518 SP 2018/0048584-3, Relator.: Maria Isabel Gallotti, j. 05/06/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 09/06/2023).

Apesar disso, sua análise exige que o Juiz singular se pronuncie anteriormente, assegurado o contraditório à parte adversa, o que ainda não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

(...) análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro Raul Araújo, j. 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 13/09/2024).

Portanto, as questões relativas à ineficácia do acordo, à aplicação do Tema 1.368 e à prescrição não podem ser conhecidas.

Ante o exposto,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026